Tribunal: TJBA
Processo: 0042025-79.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0042025-79.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Eliane Nascimento de Almeida

Advogado(s)
:
MARCELO BONFIM DOS SANTOS, LUCAS DE OLIVEIRA SALES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADA COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO 121, § 2°, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, II, E ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TER SIDO PRATICADO POR MOTIVO TORPE E POR MEIO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, EM CONCURSO FORMAL). IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO QUANTO AO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Da leitura do
in folio
,

infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra a Recorrente, em síntese, porque, conforme “consta do Expediente anexo (IP 003/00, procedente da Delegacia da 1ª CP), que no dia 07/12/99, por volta das 19h, no interior do apartamento nº, do edifício Excelsior, situado à rua José Gonçalves, nº 45, Ladeira da Praça, a ora Denunciada, após desentender-se com o Sr. Esmeraldo Bispo dos Santos, seu amante, atirou álcool sobre o seu corpo, ateando fogo sobre o mesmo; em seguida, evadiu-se do local; bastante lesionada, foi a vítima socorrida e conduzida ao HGE, onde veio a falecer no dia 13/12/99, em decorrência de broncopneumonia bilateral no curso de tratamento hospitalar, consequente de queimadura de segundo grau, em cinquenta por cento da superfície corpórea, conforme positivado no laudo de exame cadavérico de fls. 15/17”. A peça incoativa narra, ainda, que
“
a vítima mantinha um romance com a acusada; no dia do crime, esta foi ao seu encontro com a intenção de tomar-lhe um dinheiro, com o que não assentiu o Sr. Esmeraldo, desencadeando a violência”.

2. Pleiteia a recorrente a impronúncia em razão de alegada ausência de provas quanto à autoria e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

3. Nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios. Assim, somente caberia a despronúncia se a ação penal fosse realmente considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de autoria.

4. No que diz respeito à materialidade, esta é inconteste conforme se verifica do
Laudo de Exame de
Cadavérico
(id 60123839,
60123841 e 60123842
), que atesta que a Vítima teve morte causada po
r broncopneumonia bilateral no curso de tratamento hospitalar, consequente de queimadura do segundo grau em cinquenta por cento da superfície corpórea
.

5. Em relação à autoria do delito, mesmo a defesa insistindo na tese da negativa de autoria, constata-se a presença de elementos indicativos de que a Recorrente é a possível autora do homicídio sob apuração, sendo inviável, ao menos nesta fase processual, alcançar conclusão diversa, eis que se empreende, aqui, mero juízo de admissibilidade, pautado na regra contida no art. 413, do Código de Processo Penal.
A
nalisando os depoimentos prestados pelas testemunhas e informante, especialmente as informações dadas pel
a
Senhora EDITE MENDES COSTA,
que relata ter presenciado os fatos, bem como as declarações das irmãs da vítima, ambas afirmando que

presenciaram a vítima narrando ter sido agredido pela acusada, o subsistem elementos a fundamentar a decisão de pronúncia proferida pelo juízo primevo.

6
. Em relação à tese de excludente das qualificadoras, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal pr
ovoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização.

7
. Conforme restou demostrado, a motivação do homicídio em comento relaciona-se
com o
romance
entre vítima e
acusada,
sendo que,
no dia do crime,
conforme depoimento testemunhal,
esta foi ao encontro
da vítima
com a intenção de tomar-lhe um dinheiro, com o que o Sr. Esmeraldo não assentiu, desencadeando a violência,
sendo ateado fogo ao corpo da vítima
.

8
. Sem maiores divagações, é con
sabido que quando pendentes controvérsias acerca da ocorrência do motivo torpe ou da surpresa
e impossibilidade de defesa
da vítima, não se permite que juízo
a quo,
sumariamente, exclua a qualificadora, porquanto tal ato culminaria na supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri, quando for o caso.

9
.
In terminis,
por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos.

1
0
. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.

1
1
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 0042025-79.2001.8.05.0001
,

em que é recorrente
ELIANE NASCIMENTO DE ALMEIDA

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS PRESENTES RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça